Tribunal: TJDFT
Processo: 0008507-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Tráfico de drogas. Flagrante preparado.
Há flagrante preparado se o agente do crime é induzido à sua prática, que não ocorre com a prisão do agente após expor à venda medicamento contendo substância entorpecente, sendo a atuação dos policiais dirigida à confirmação da identidade do acusado, que utilizava pseudônimo na rede social onde anunciou a venda. Apelação não provida.